Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.R.M. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília (Id 106395253 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de sua filha P.R.M., representada por sua genitora, A.C.C., (autos n. 0752619-11.2021.8.07.0016), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor e também o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à pretensão de redução da verba alimentar de 2 (dois) para 1 (um) salário mínimo. Na decisão agravada, o juízo asseverou, em suma, ter o autor recolhido as custas iniciais, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Sobre a redução dos alimentos, destacou não demonstrada, em uma análise superficial, a alteração da capacidade financeira do requerente, inclusive porque “a alegada redução em seus rendimentos, caso tenha ocorrido, se deu há mais de 1 ano, não se configurando, portanto, a urgência noticiada para redução dos alimentos em sede liminar”. Em razões recursais (Id 30777063), o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. Afirma recebimento de renda mensal no montante de R$ 7.871,16, todavia, subtraindo os descontos compulsórios (INSS, IRRF e FGTS) e a pensão alimentícia aos seus dois filhos, no valor total de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais), resta-lhe “o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entrando nos parâmetros da defensoria pública para caracterizar o hipossuficiente”. Ataca a decisão do juízo de origem também em relação ao indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para redução dos alimentos pagos à agravada. Afirma, em resumo, estar comprovada a alteração de sua situação financeira, de modo a possibilitar a aplicação do previsto no parágrafo único do art. 1.694 do CPC para redução liminar dos alimentos. Aduz sobre a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano e assevera que, “considerando os documentos acostados ao presente recurso e o destacado prejuízo que o agravante está prestes a sofrer, aguarda o pronto deferimento de liminar consubstanciada em efeito suspensivo, a qual deverá obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou (sic) a fixação dos alimentos provisórios no patamar de um salário-mínimo”. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, devendo o efeito suspensivo ser mantido até o julgamento definitivo da ação. 2. Deve ser reformado o R. Decisão, para que seja determinado o pagamento dos Alimentos Provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, nos termos do Art. 300 do CPC/15; 2. Deferimento do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o agravante é parte hipossuficiente na forma do art. 98 e 99 do CPC. ISTO POSTO, espera o Agravante seja o presente Agravo de Instrumento processado na forma da lei, para o competente julgamento, no qual, pugna, seja dado provimento, para o efeito de reformar o R. Decisão prolatada pelo D. juízo da 6a Vara de Família e de Órfãos de Brasília. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Ademais, preenchesse o agravante, como alegado, os requisitos da indigitada resolução, teria ele obtido atendimento pela Defensoria Pública para o patrocínio de sua causa em juízo e não haveria tido a necessidade de contratar advogado para ajuizar a demanda de seu interesse. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante teve, acertadamente, indeferido o pedido de gratuidade de justiça na primeira instância sob o fundamento de que, ao pagar as custas iniciais, praticou ato incompatível com o pedido de concessão do benefício. Além dessa situação fática, constato, pelos documentos apresentados no processo de referência, a não demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Assinalo que, no presente agravo de instrumento, o recorrente sequer apresentou a declaração de hipossuficiência financeira, apesar de indicar como juntada aos autos, e, em razões recursais, afirma recebimento de renda mensal no montante de R$ 7.871,16, todavia, subtraindo os descontos compulsórios (INSS, IRRF e FGTS) e a pensão alimentícia aos seus dois filhos, no valor total de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais), resta-lhe “o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entrando nos parâmetros da defensoria pública para caracterizar o hipossuficiente”. No processo de referência, observo ter juntado apenas 1 (um) contracheque, catalogado no Id 104844059, referente ao mês de agosto/2021, no qual é indicada renda bruta de R$ 11.672,52 e líquida de R$ 7.871,16. Não bastasse o valor de sua renda mensal acima descrita não demonstrar hipossuficiência financeira, deixou de exibir extratos de contas bancárias, juntar declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Enfim, o agravante não demonstrou a ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais com os elementos de informação coligidos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelo agravante para redução do valor dos alimentos será apreciada oportunamente. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora